Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRETENSÃO DEMOLITÓRIA DA AGEFIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF. OCUPAÇÃO IRREGULAR SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF (LEI N. 6.138/2018). ÁREA PÚBLICA RURAL. OBRAS INICIAIS OU DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESNECESSIDADE. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação à validade dos atos administrativos impugnados, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou obscuro por divergir das teses apresentadas.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.